Tribunal: STF
Processo: HC 241026
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 622.586/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O paciente Géssio foi denunciado e condenado a 14 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão como incurso nos artigos 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06. O motivo que levou a denúncia – decretação de sua prisão preventiva e respectiva condenação, foi gerado pela autorização de mandado de busca e apreensão e seus complementos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Americana-SP, o qual se limitou apenas pela força da decisão, sem qualquer fundamentação e atendimento aos comandos constitucionais.



    Face ao prejuízo causado ao Paciente, que foi condenado sob o manto de prova ilícita e ausência de justa causa, foi impetrado para o Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus, cuja ordem foi denegada. 



    Considerando a denegação da ordem do HC ao TJSP, na data de 22 de Outubro de 2020, às 13:56 foi protocolizada [no STJ] a petição originária para que fosse reparada a ilegalidade geradora da condenação do paciente. 



    No dia 29/10/2020 a Liminar foi indeferida e até a presente data o presente habeas corpus não foi julgado, em que pese tenha o MPF se manifestado em 12/11/2020. Diante da morosidade no julgamento deste Habeas Corpus pela Sexta Turma do STJ, respeitando sempre o princípio da razoabilidade, mas, considerando o constrangimento que atinge o paciente Géssio o qual foi condenado e se encontra cumprindo pena, conforme extrato processual juntado, foram protocolizadas incontáveis petições requerendo prioridade jurídica no julgamento do habeas corpus mencionado. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem, para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal aprecie o pedido aportado no Habeas Corpus 622.586, julgando-o como entender de direito. 



    Foram prestadas as informações pelo STJ (Doc. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).



    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 622.586/SP foi autuado em 22/10/2020. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 11/11/2020, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 12/11/2020, o processo foi concluso ao Ministro relator. 



    Em resposta ao pedido de informações solicitadas por esta CORTE, a autoridade apontada como coatora, em 10 de junho de 2024, registrou que, em 11 de novembro de 2020, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer, retornando conclusos em 12 de novembro de 2020. Por fim, esclareço que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível. 



    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.



    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do HC 622.586/SP, no prazo máximo de quatro sessões. Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente